Tribunal: STF
Processo: RE 453793
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
   OMISSÃO.
O acórdão embargado apreciou todas as questões que,
   suscitadas no recurso extraordinário, satisfizeram o requisito do
   prequestionamento. O que fez de modo claro, lastreando-se em
   precedente do Supremo Tribunal Federal.
Embargos de declaração
   rejeitados.
Condenação da parte embargante a pagar à parte
   embargada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
   (parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil).